Tribunal: TJDFT
Processo: 0705788-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DUAS DEMANDAS, UMA DELAS JÁ ENCERRADA (COISA JULGADA FORMAL: ILEGITIMIDADE). INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA: PREJUDICIAL ORA AFASTADA. SITUAÇÃO PROCESSUAL NÃO DEVIDAMENTE MADURA AO IMEDIATO JULGAMENTO DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E EVENTUAL COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. A extinção de processo por ilegitimidade faz coisa julgada formal que, a rigor, não impede a propositura de nova ação, desde que suprida a carência, ou seja, carreada certeza que possa, em tese, legitimar os litigantes.

II. Evidenciada, no caso concreto, a aparente “negativação” do nome da consumidora, exsurge a legitimidade e o interesse da recorrente à repropositura da ação com vistas à declaração de inexistência de débito e eventual compensação por danos morais, o que, por consequência, afasta o dolo processual à condenação por litigância de má-fé.

III. O presente estágio processual não espelha situação de maturidade apta ao julgamento (CPC, Art. 1.013, § 3o), dada a aparente necessidade de produção probatória, tanto que a recorrente teria postulado o retorno dos autos à origem.

IV. Nesse quadro, o processo legal deve ter seu curso regular perante o douto juízo monocrático.

V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a prejudicial de coisa julgada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios (Lei n. 9099/95, Art. 55).